Tribunal: TJDFT
Processo: 0707537-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0707537-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FATOR OMEGA - CONSULTORIA TRIBUTARIA E EMPRESARIAL LTDA, WELLINGTON DE QUEIROZ D E S P A C H O Nada a prover sobre o requerimento do ID 75814049 vez que há trânsito em julgado do feito no ID 53433221 (Certidão em anexo). A jurisdição já foi prestada e tendo sido esgotada por esta Relatoria. Fatos novos hão de ser apreciados e analisados em outro feito, sob pena de violação aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa, Não Surpresa e da Coisa Julgada. Retornem-se os autos para o arquivo. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 3 de setembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator